Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE PELOS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. ELEMENTO INSUFICIENTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas relações civis e não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica rege-se pela teoria maior e deve atender aos pressupostos do art. 50 do Código Civil.
2. A sua interpretação pela doutrina indica que deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres).
3. Nesse sentido, o mero encerramento irregular da empresa, sem que se caracterize a intenção deliberada de lesar credores, não constitui elemento suficiente para levantar o véu da sua personalidade jurídica.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.